Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707166-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDELCINO SILVA DAS NEVES AGRAVADO: IVANETE PEREIRA SAMPAIO, I. B. S., JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE PEREIRA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SIDELCINO SILVA DAS NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por IVANETE PEREIRA SAMPAIO, I. B. S., JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo devedor, homologando os cálculos apresentados pelos credores. Na mesma decisão, o Juízo a quo deixou de apreciar a questão relativa à alegada impenhorabilidade do imóvel (matricula no 388554) penhorado no ID 78127105 dos autos da origem, “até que seja decidido sobre eventual fraude à execução em relação aos imóveis de matrícula n. 10.930 e matrícula n. 10.737”. Também tratou a decisão objurgada do pedido de penhora do salário do devedor, deferindo a constrição de desconto de 30% dos rendimentos líquidos do primeiro executado, até que seja alcançado o limite de R$ 2.216.189,63. Alega o agravante, em síntese, que promoveu a impugnação aos cálculos do valor apontado como devido, inclusive com a apresentação de planilhas de cálculo, defendendo que os juros de mora deveriam fluir a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, ou, subsidiariamente, da data do vencimento de cada parcela. Sustenta, ainda, quanto à penhora do salário no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, que tal medida seria ilegal porquanto infringe a impenhorabilidade dos vencimentos, consoante disposto no art. 833, IV, do CPC, e que o valor do salário do agravante não supera os 50 salários mínimos, de modo a não se configurar exceção à impenhorabilidade. Sucessivamente, postula a redução para 10% (dez por cento) do valor líquido dos rendimentos do agravante. Traz, ainda, irresignação quanto à penhora do imóvel de matrícula no 38854 do 8o Ofício de Registro e Imóveis do DF, localizado na Quadra 02, Conjunto J, Lote 29, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF (ID 78127105 dos autos da origem), salientando tratar-se de bem de família, utilizado pelo agravante e por sua família, sendo, portanto, impenhorável. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, relativamente à penhora dos rendimentos mensais e do imóvel alegado como sendo bem de família. No mérito, requer o provimento do agravo para o fito de reformar a decisão objurgada, com o reconhecimento do excesso de execução, a impenhorabilidade do salário do agravante, bem assim do imóvel penhorado como bem de família, e, por conseguinte, determinando o levantamento da penhora sobre o bem. Preparo regular no ID 23928017. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, consubstanciada à concessão de efeito suspensivo à parcela da decisão proferida na origem que determinou a penhora de parte do salário do agravante, bem assim postergou a análise acerca do pleito de levantamento da penhora sobre o imóvel que alega ser bem de família. Primeiramente, no concernente à penhora do salário do agravante, fixado no patamar de 30% (trinta por cento), o agravante se limita a elencar genericamente que o art. 833, IV, do CPC prevê vedação para a qual o caso do autor não apresentaria exceção, e que “a regra da impenhorabilidade de salário fora das exceções legalmente previstas é matéria pacificada no STJ”, não trazendo qualquer argumento ou documento específico que denote no caso concreto dificuldade em dar cumprimento à decisão agravada. Com efeito, o valor exequendo nos autos decorre da soma de condenações por indenização de danos materiais, compensação por danos morais e pensionamentos em razão de responsabilização por em razão de ato ilícito, a saber, acidente de trânsito que vitimou 5 (cinco) pessoas (ID 80649176), genitores, filhos, irmãos e companheiros dos autores, e alcança o montante de R$ 2.078.130,25 (dois milhões, setenta e oito mil, cento e trinta reais e vinte e cinco centavos). Ainda que considerado o alegado excesso de execução alegado pelo agravante, consta das próprias razões recursais que o valor entendido como devido alcança R$ 1.849.973,14 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), valor este destinado a satisfazer débitos de treze credores. Dessa forma, tratando-se de cumprimento de sentença de ação indenizatória que condenou o agravante ao pagamento de obrigação de natureza alimentar, revela-se presente exceção prevista na própria norma processual atinente à impenhorabilidade de verbas salariais, notadamente o § 2o, do art. 833, do CPC, a autorizar, expressamente, a implementação dos descontos em folha de pagamento. No tocante às parcelas componentes do valor exequendo que não ostentam natureza de prestação alimentícia, no o fito de conferir a solução mais adequada à lide, é necessária a observação do disposto nos art. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.(...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o estatuto processual cível: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.(...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que, nos autos de origem, houve diversas tentativas infrutíferas de busca de bens do devedor visando a saldar a dívida cobrada, a exemplo de mandado de penhora e avaliação e de pesquisas realizadas junto aos sistemas SISBAJUD (ID 77870160), INFOJUD e RENAJUD (ID 78127104), este último apontando a presença do veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, de placas NJG3182. A consulta ao ERIDF (ID 78127099) demonstrou a existência do imóvel posteriormente penhorado, ato questionado pelo devedor, inclusive compondo o objeto deste recurso e será posteriormente analisado. Verifica-se na origem a dificuldade dos credores, inobstante as diligências investigativas sobre o patrimônio do devedor, que há dificuldade de localização de patrimônio a satisfazer o crédito, tendo sido aventados, inclusive, elementos que apontariam para a ocorrência de fraude à execução perante suposta dilapidação patrimonial posterior à sentença (ID 80649174). Portanto, em uma análise preliminar e rasa do contexto fático-jurídico posto nos autos da origem, aparentemente adequada a decisão que determinou a constrição de parte dos proventos do agravante, justificando-se o montante de 30% (trinta por cento) em razão das nuances do caso concreto. Inobstante tenham os exequentes postulado a penhora no patamar de 50% (cinquenta por cento) dos proventos, ponderou o Juízo a quo, em sua fixação, de um lado, o caráter alimentar da verba, e, de outro, a natureza e o valor do crédito, a quantidade de credores a satisfazer, bem assim a ausência de demonstração, seja na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 76214893), seja nas razões recursais, de que tal constrição afetaria de maneira sensível, no caso concreto, o mínimo existencial do executado. Acerca da possibilidade de penhora do salário, confira-se os seguintes precedentes deste Órgão julgador: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que a penhora no rosto de outros autos de parte de valores pertencentes ao devedor não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. (Acórdão 1321588, 07505768620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1318083, 07335308420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1306805, 07126073720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da exegese extraída da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à qual se alinha esta Turma Cível, portanto, demonstra-se que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição para pagamento de débitos não alimentares, quando não demonstrado prejuízo à dignidade do devedor, o que, aprioristicamente é o caso dos autos. Dessa forma, ante a baixa a probabilidade de provimento do recurso nesse tocante, não se revelam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Por sua vez, quanto à manutenção da penhora do imóvel que alega o agravante ser bem de família, tem-se que, a rigor, o Juízo da origem tão somente postergou a análise do pedido de levantamento da constrição sobre o bem “até que seja decidido sobre eventual fraude à execução em relação aos imóveis de matrícula n. 10.930 e matrícula n. 10.737”. Portanto, elencou o Juízo na origem motivo relevante para a manutenção da penhora sobre o imóvel, em razão da presença, a seu sentir, de elementos concretos para a averiguação de fraude à execução, situação que pode influenciar na decisão acerca do pedido de levantamento da penhora, ainda que sob o argumento de reconhecimento de bem de família. Lado outro, ainda que elenque o recorrente prejuízo com a manutenção da penhora, a bem da verdade tal questionamento não se confirma, sobretudo em face da alegação de que o agravante reside com sua família no aludido local, sendo alegadamente este seu único imóvel, com baixa verossimilhança na alegação de irregularidade ou prejuízo em se aguardar o deslinde da questão prejudicial para o desate dessa parcela da contenda. Novamente, ausentes também quanto a este pleito liminar postulado sem sede recursal os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada. Mais a mais, inobstante se trate de cumprimento provisório de sentença na origem, em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, consta que o Agravo no Resp no 1.782.264/DF (AIREsp no 0704403-23.2019.8.07.0005) foi conhecido para não conhecer do recurso especial, consoante decisão do Ministro Humberto Martins, em decisão que transitou em julgado em 05/03/2021, com o respectivo retorno dos autos a esta Corte. Com a superveniência do trânsito em julgado da decisão que se executava provisoriamente, o cumprimento de sentença passa a ser definitivo, o que enrobustece o pleito dos credores, notadamente à dispensabilidade de eventual caução para a parcela não alimentar do crédito exequendo. Limitado o pedido de concessão de feito suspensivo a estes dois tópicos, tanto estes quanto os demais elencados no recurso, notadamente a alegação de excesso de execução, serão própria e devidamente analisados quando da apreciação do mérito do presente agravo de instrumento, após ofertado o contraditório e colhida a manifestação do parquet. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-o de prestar informações que não as que ensejarem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator